Tribunal: STF
Processo: ARE 1577269
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA COGERP-COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DE SERGIPE. OMISSÃO DA LEI Nº 2.148/77 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso adequado, pois é tempestivo e por ser fazenda pública, dispensa o recolhimento do preparo recursal, em razão da autorização legal prevista no artigo 1.007, §1º do CPC. 



    2. Trata-se de Recurso inominado, objetivando, em apertada síntese, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral para que seja declarada a improcedência do pleito, com base na ausência de previsão legal à pretensão do demandante, uma vez que não se aplica Lei Federal (Lei 8.112/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 



    3. Sem razão ao recorrente. A respeito do tema em debate, a Corte Superior possui diversos precedentes aplicando analogicamente a Lei nº 8.112/90 a servidores estaduais e municipais. A propósito: (…) Ademais, conforme precedentes do STJ, é possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal n. 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. (…). (AgRg no REsp 1576667/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016). 



    4. Especificamente em relação às licenças, o STJ admite pacificamente a interpretação analógica, conforme trecho de ementa transcrita a seguir: “(…) 2. A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009. 



    5. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008. (…) (RMS 34.630/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)” 5. Tratando-se o autor de ocupante de cargo civil, são asseguradas as garantias e as prerrogativas previstas nos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe (Lei nº 2.148/77). E, como bem pontuado pela magistrada, “Nesses casos, por força dos princípios da igualdade e da isonomia, constata-se ser aplicável a Lei nº 8.112 /90, que prevê a concessão de licença específica em prol dos servidores públicos federais, nos seguintes termos: “Art.20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (...) §4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. §5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.” (destaquei) Desta forma, tem-se clara que não se trata de aplicação indevida do instituto da agregação, mas, tão somente, de aplicação analógica da Lei nº 8.112/90.” 



    6. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    7. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada. 



    8. Sem custas por ser o recorrente Fazenda Pública. Honorários advocatícios devidos, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º, I do CPC c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009 e artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.” (Recurso Inominado nº 202501117619, 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Juíza Convocada Isabela Sampaio Alves Santana, j. 27.05.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que “[...] a aplicação de instituto próprio de servidor estatutário a empregado celetista da administração estadual, incorre em clara ilegalidade e desvio de finalidade da verba.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia da presente demanda cinge-se em saber se é possível conceder licença remunerada ao empregado público, sob regime celetista, junto ao SAMU, para participar de curso de formação ao cargo de Papiloscopista da Coordenadoria Geral de Perícias do Estado de Sergipe.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Tratando-se o autor de ocupante de cargo civil, são asseguradas as garantias e as prerrogativas previstas nos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe (Lei nº 2.148/77). E, como bem pontuado pela magistrada, “Nesses casos, por força dos princípios da igualdade e da isonomia, constata-se ser aplicável a Lei nº 8.112 /90, que prevê a concessão de licença específica em prol dos servidores públicos federais, nos seguintes termos: “Art.20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (...) §4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. §5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.” (destaquei) Desta forma, tem-se clara que não se trata de aplicação indevida do instituto da agregação, mas, tão somente, de aplicação analógica da Lei nº 8.112/90.” (e-doc 98)



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional federal (Lei nº 8.112/90) e local (Lei nº 2.148/77) aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO A LICENÇA-PRÊMIO. LEI ESTADUAL N. 500/74. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. 1. A discussão que culminou com o acórdão prolatado pelo tribunal de origem concentrou-se em determinar a abrangência do regime jurídico dos trabalhadores do Estado de São Paulo, tal como descrito na legislação estadual específica sobre o tema, de modo a determinar se empregados públicos estaduais teriam ou não direito à licença prêmio. 2. Pacífico tem sido o entendimento desta corte ao afirmar, em casos semelhantes, que tal discussão passa pelo exame de normas infraconstitucionais. Assim, ainda que houvesse afronta à Constituição, seria tão-somente indireta, não cabendo recurso extraordinário por ofensa a direito local [Enunciado n. 280 da Súmula]. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 404551 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 20-05-2005)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei estadual nº 2.148/77. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 661270 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-200 22-10-2010)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público Celetista. Estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT. Licença-prêmio. Lei municipal. Concessão. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da súmula nº 280 desta Corte. 2. O STF, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico seja alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 756546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-085 02-05-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente